Tribunal: TJMT
Processo: 1005293-77.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005293-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. IRRISORIEDADE. OBSERVÂNCIA AO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a retificação do valor atribuído à causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, diante da discrepância entre o valor indicado na inicial (R$ 5.000,00) e o montante efetivamente pretendido (R$ 1.193.462,54), correspondente a 18% do valor atualizado de causa anteriormente patrocinada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a fixação do valor da causa em quantia irrisória e dissociada do proveito econômico efetivamente perseguido, nos termos do art. 291 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico do pedido formulado, sendo vedada a fixação aleatória e meramente simbólica, sobretudo quando há indicação expressa do valor pretendido na inicial.
4. O percentual de 18% sobre o valor da causa do processo originário foi apontado pelo próprio autor, revelando estimativa concreta do quantum almejado, o que inviabiliza a adoção do valor da alçada.
5. A fixação em R$ 5.000,00 desvirtua os critérios do art. 291 do CPC, em afronta à boa-fé e à correção do procedimento, especialmente quando a demanda busca condenação em valor superior a um milhão de reais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “O valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios deve refletir o benefício econômico pretendido, sendo incabível a fixação simbólica ou irrisória quando há estimativa expressa na inicial.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra
BANCO BRADESCO S.A.
, com o objetivo de reformar decisão interlocutória que determinou a
retificação do valor da causa na ação de arbitramento de honorários advocatícios.

Alega a parte agravante que:

Propôs ação de arbitramento de honorários advocatícios em face do Banco Bradesco S.A., visando a fixação de valores pelos serviços jurídicos prestados.

A decisão agravada, proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, determinou a correção do valor da causa, sob o argumento de que a petição inicial teria atribuído pedido certo e determinado.

Ocorre que, segundo a agravante, o valor da causa em ações de arbitramento de honorários pode ser estimado, pois o benefício econômico é desconhecido no momento do ajuizamento da ação, dependendo da quantificação judicial.

A decisão agravada teria cometido equívoco ao considerar que o pedido da petição inicial era certo e determinado, enquanto, na realidade, se tratava de pedido genérico.

Em sua petição inicial, a agravante solicitou o arbitramento dos honorários advocatícios em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico envolvido, sem estabelecer percentual fixo.

A decisão desconsiderou o artigo 324, §1º, II, do CPC, que permite pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou fato.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Mato Grosso reconhece a possibilidade de atribuição de valor estimado à causa em ações de arbitramento de honorários advocatícios.

O entendimento jurisprudencial é de que, nessas ações, a fixação do montante devido ocorre na sentença, não no valor atribuído inicialmente à causa.

A decisão recorrida impõe um vício formal à ação ao exigir a correção do valor, contrariando o entendimento pacificado de que o valor da causa, em tais ações, pode ser meramente sugestivo.

Por fim, requer que:

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada, permitindo a manutenção do valor da causa atribuído na petição inicial.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-

270330894.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-279142388.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto contra decisão que determinou a
retificação do valor da causa na ação de arbitramento de honorários advocatícios.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a

parte Agravante busca a reforma da decisão recorrida que determinou a retificação do valo da causa.

Todavia, a r. decisão deve ser mantida.

Analisando o caderno processual, resta evidenciado que o Agravante deu à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contudo, como bem realçado pelo Magistrado de origem o pedido formulado pela parte Autora, ora Agravante é certo e determinado, postulando para tanto a condenação da parte Agravada ao pagamento dos honorários aos quais fora indicado o montante de 18% sobre o valor atualizado da causa do processo n. 00000044-07.2000.8.11.0044 como devido pelos serviços prestados na ação de arbitramento de honorários.

Afirma que referido percentual é compatível com o trabalho realizado.

Diante disso, embora não seja possível presumir o valor a ser arbitrado pelos serviços prestados já no início da demanda, há sugestão do Agravante, o que afasta a adoção do valor de alçada da causa, nos moldes do art. 291 do CPC.

Assim, seja com o valor exigido ou pretendido, deve o Autor, ora Agravante,

fazer constar na inicial um número o mais real e próximo possível de seu intento condenatório.

Outrossim, o valor indicado à causa de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) é irrisório,

em considerando o valor que se pretende receber, ou seja, a soma de
R$ 1.193.462,54
(um milhão, cento e noventa e três ml, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Em razão do julgamento do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento dou por prejudicado a apreciação do Agravo Interno constante do Id-274840858.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025